Tribunal: STF
Processo: RE 224904
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS
8.622/1993 e 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA NÃO-PREQUESTIONADA.
A questão da compensação do índice de 28,86% com outros índices já
 concedidos pela mesma lei, além de não ter sido prequestionada, não
 foi invocada no recurso extraordinário inadmitido.
Agravo
regimental a que se nega provimento.